Tribunal: TJBA
Processo: 0500761-18.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500761-18.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: NEILDA MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DIRECIONAMENTO ORIGINÁRIO DA AÇÃO AO ESPÓLIO DO PROPRIETÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTOS POSTERIORES AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ESPÓLIO LIMITADA ATÉ A ABERTURA DA SUCESSÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 131, II DO CTN. EXECUÇÃO FISCAL CUJA EXTINÇÃO DEVE SER MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8070071-36.2024.8.05.0000, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e em que é apelado o ESPÓLIO DE NEILDA MARQUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator